Tribunal: TJES
Processo: 5008653-04.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008653-04.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.

I.
Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, as demandas que exigirem a realização de prova pericial de maior complexidade, afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las.

II.

Na espécie, a demanda de origem visa a realização de prova pericial envolvendo a situação clínica da parte Autora, supostamente aferir se o diagnóstico de “Transtornos Esquizoafetivos (CID F25)” a incapacita para o exercício de atividades laborais ou também para os atos da vida civil, notadamente averiguar a hipótese de alienação mental, o que, a princípio, afasta a possibilidade de que tal prova seja realizada no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes aos processos de rito sumaríssimo.
Em sendo assim, não se identifica eventual motivo apto a afastar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a demanda.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado)

para processar e julgar a demanda de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECIDO o presente Conflito Negativo, para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA para o processamento e julgamento do feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável
DECISÃO
(Id. 5642374) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Processo nº 5008118-03.2023.8.08.0024)
proposta por
ANA PAULA MENEZES AZEVEDO LOPES MONTEIRO
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 16.592,87 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos).

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante defende que “
(...) a análise do dano ocorrido à autora, que não foi possível estabelecer se se trata de doença degenerativa (artrose) ou resultado de imperícia médica, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).”

Decisão (Id. 5805818), designando, provisoriamente, o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

As informações não foram prestadas pelo Juízo Suscitado, a teor da Certidão (Id. 8357047).

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (Id. 8366205), opinando pela desnecessidade da intervenção ministerial na espécie.

Com efeito, demonstram-se despiciendas maiores digressões para assentar que
existem diversos

precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
reconhecendo que as demandas que exigirem a realização de prova pericial de maior complexidade, afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las
,
in litteris:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DE AUTARQUIA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO
.

1.
Trata-se de conflito de competência suscitado no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0001513-44.2019.8.08.0032, proposta por DIEGO ARAÚJO BATISTA e JOSIEL DA SILVA SOARES em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES., com o objetivo de obter prestação jurisdicional que lhes garanta a percepção de adicional de insalubridade em grau a ser definido por perícia técnica

2.

A apreciação do mérito da demanda matriz pressupõe a realização de prova pericial complexa, destinada à identificação das funções exercidas pelos requerentes perante a autarquia requerida, à aferição de eventual condição insalubre e, em caso positivo, à apuração do grau de exposição a agentes nocivos, o que, a toda evidência, passa ao largo do conceito de exame técnico contido no artigo 10 da Lei Federal nº 12.153/2009. Precedentes
.

3. Nesse contexto, considerada a limitação instrutória afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais (98, I, CF), o reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE redundaria em grave cerceamento de defesa e possível prejuízo à duração razoável dos feitos de menor complexidade submetidos à sua apreciação.

4. Conflito dirimido com o reconhecimento da competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES., aqui suscitado.

(TJES
, Conflito de competência cível nº 0023261-63.2021.8.08.0000, Relator CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXIDADE CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA
CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, seus julgados.

2.
Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).

3.

Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88)
.

4.
Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.
Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

(
TJES
, Conflito de competência cível nº 0004353-89.2020.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.

2.
No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.

3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade.

4.
Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade.

5.
Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada.

6.

No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
.

7
. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência
.

8.
Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.

(
TJES
, Classe: Conflito de competência cível nº 0024335-89.2020.8.08.0000, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

2.

Apesar dessa possibilidade, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)
.

3.

Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes
.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

(
TJES,
Conflito de competência cível nº 0023657-40.2021.8.08.0000, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Na espécie, a demanda de origem visa a realização de prova pericial envolvendo a situação clínica da parte Autora, supostamente aferir se o diagnóstico de “Transtornos Esquizoafetivos (CID F25)” a incapacita para o exercício de atividades laborais ou também para os atos da vida civil, notadamente averiguar a hipótese de alienação mental, o que, a princípio, afasta a possibilidade de que tal prova seja realizada no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes aos processos de rito sumaríssimo.

Em sendo assim, não se identifica eventual motivo apto a afastar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a demanda.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado) para resolver eventuais medidas urgentes no referido processo,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.